Tribunal: TJPA
Processo: 0028026-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028026-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO SA, IDERALDO BELLINI GOMES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028026-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

APELADO: IDERALDO BELLINI GOMES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA - PA19524-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM 2º GRAU. AGRAVO INTERNO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A falência não gera presunção de que a empresa se encontra sem condições de arcar com as custas processuais, devendo a impossibilidade ser comprovada. Precedentes do STJ.

2. Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a apelante, ora agravante.

O recorrente interpôs APELAÇÃO objetivando a reforma da sentença proferida MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a exibição de documentos e condenou o apelante ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência, ação proposta por IDERALDO BELLINI GOMES DE OLIVEIRA em desfavor da apelante (Proc. nº. 0028026-60.2013.8.14.0301).

O recorrente requereu a gratuidade de justiça em sua peça de apelação, a qual foi indeferida, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal.

Considerando que a parte apelante não fez o recolhimento das custas, decretei a deserção do recurso de apelação. Desta decisão, o parte apelante manejou o recurso de agravo interno onde sustenta que a decisão guerreada merece reforma uma vez que não possui condições de arcar com os custos do processo. Repisa que atualmente se encontra em estado de falência e que por isto, impossível de arcar com os custos decorrentes do processo. Juntou cópia do último balanço financeiro da instituição. Ao final pede a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o julgamento pelo colegiado para dar provimento ao recurso de agravo interno e, consequentemente, admitir a apelação. Subsidiariamente, que as custas sejam habilitadas como crédito falimentar.

Sem contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alega o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, notadamente, porque estaria em estado de falência.

De início, lembro que se tratando de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade é admitida em condições excepcionais, quando
comprovada a impossibilidade
de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

Neste sentido o STJ sumulou o referido entendimento:

Súmula nº. 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

É certo que o fato de estar em falência não torna automático o deferimento da justiça gratuita a empresa agravante. Deveria a parte agravante comprovar a sua impossibilidade de arcar com as custas, o que não fez, eis que o único documento juntado é a decretação da falência. Não houve, por exemplo a juntada de balanços financeiros e outros documentos que permitissem a este juízo averiguar a hipossuficiência financeira da parte.

Como dito, a falência não gera a presunção que a agravante se encontra sem condições de arcar com as custas do processo, entendimento este, que se encontra em consonância com a jurisprudência mais recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2
. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
. 3. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da condição financeira das partes demandaria revolver matéria probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Inviável, em sede de recurso especial, o exame de norma local, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1976637 RJ 2021/0274277-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade
.
3. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1860832 SP 2021/0082810-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nada há a ser reformado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
CONHEÇO E DESPROVEJO
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022